Tribunal: TJPA
Processo: 0800818-51.2023.8.14.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800818-51.2023.8.14.0064

APELANTE: PAULO ANDRE DO ROSARIO OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito Penal

e processo penal. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Disparo de arma de fogo. Crime formal de perigo abstrato. Aptidão da arma irrelevante. Recurso desprovido com redução, de ofício, da pena de multa.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 01 (um) ano de detenção em regime aberto, com 24 (vinte e quatro) dias-multa, substituída por pena restritiva de direitos, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) a posse de arma de fogo artesanal para suposta prática de caça na zona rural configura fato atípico por ausência de lesividade ou por ineficácia do artefato; (ii) é cabível a absolvição por ausência de perícia técnica que comprove a potencialidade lesiva da arma; (iii) a pena-base poderia ser fixada no mínimo legal e se a quantidade de dias-multa deveria ser reduzida por falta de proporcionalidade.

III. Razões de decidir

3. A posse de arma de fogo de uso permitido, ainda que artesanal, configura crime formal de perigo abstrato, sendo prescindível a comprovação de potencialidade lesiva por meio de perícia técnica.

4. Não comprovada, por laudo, a ineficácia absoluta da arma, incabível o reconhecimento de atipicidade.

5. A pena privativa de liberdade foi corretamente fixada no mínimo legal.

6. A pena de multa, entretanto, deve ser reduzida de ofício, para manter proporcionalidade com a reprimenda corporal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Redução, de ofício, da pena de multa para 10 (dez) dias-multa.

Tese de julgamento
: “1. O crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é formal e de perigo abstrato, prescindindo de perícia sobre a eficácia do armamento. 2. A posse de arma artesanal em zona rural não afasta, por si, a tipicidade penal. 3. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.826/2003, art. 12; CP, arts. 59 e 49.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por PAULO ANDRE DO ROSÁRIO OLIVEIRA em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu/PA, que o condenou à pena de
01 (um) ano de detenção em regime aberto, com o pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa
, posteriormente
substituída por uma pena restritiva de direitos consistente na prestação de serviços comunitários
, pela prática do crime capitulado no
art. 12 da Lei nº 10.826/03
.

Narra a
denúncia
:

“(...) no dia 02/09/2023, por volta das 12hr00min, na Vila do Timbozal, Zona Rural deste município, o nacional, acima qualificado, foi preso em flagrante delito por se opor a execução penal de ato legal, ao resistir a prisão e ameaçar os agentes públicos, mediante uso de arma branca, tipo “faca”, bem como pela posse irregular de arma de fogo, conforme consta no Boletim de Ocorrência Policial ID Num. 99961433 - Pág. 3.

Conforme apurado, a testemunha IGOR ROGÉRIO ARAÚJO DE SOUSA, Investigador da Polícia Civil, declarou que no dia e hora dos fatos, durante o cumprimento de mandado de prisão em desfavor do nacional PAULO ANDRÉ DO ROSÁRIO OLIVEIRA, sua equipe se deslocou até a residência do mesmo, onde foram recebidos pela sua esposa, a qual confirmou que o denunciado se encontrava no imóvel e permitiu a entrada dos Policiais Civis no local.

Ato contínuo, dirigiram-se até o quarto indicado pela esposa do denunciado, de onde, ao se aproximarem, o denunciado PAULO ANDRÉ saiu na posse de uma arma branco, tipo “faca”, ocasião em que a guarnição se identificou e solicitou que soltasse a arma branca e colocasse as mãos na cabeça, ordem que o denunciado ignorou e ainda “partiu” para cima dos Policiais com a faca em punho, momento em que a equipe recuou e, posteriormente, devido a resistência e possível risco a integridade física da guarnição, o declarante realizou dois disparos de arma de fogo, visando os membros inferiores do denunciado, a fim de repelir a injusta agressão, ocasião em que PAULO, ora denunciado, foi atingido por um dos disparos na região do tornozelo, sendo que somente dessa forma soltou a arma branca e se entregou ao Policiais Militares.

Destaca, ainda, que após revista no local, foram encontradas duas armas de fogo, tipo espingardas caseiras, as quais também foram apreendidas e apresentadas na Delegacia de Polícia de Viseu, assim como o nacional PAULO ANDRÉ DO ROSÁRIO OLIVEIRA, ora denunciado.

A testemunha MARIA ANTÔNIA TEIXEIRA DA SILVA, esposa do denunciado, em seu depoimento, relatou que estava em outro quarto com seus filhos durante a prisão e somente ouviu seu esposo dizendo que preferia morrer do que se entregar para a Polícia, bem como ouviu os disparos de arma de fogo.

Ademais, informou que as armas de fogo apreendidas eram usadas para a caça e sustento da família. (...)”

Em
razões recursais
, a defesa do apelante requer a
absolvição do apelante
em razão da
atipicidade material
da conduta, consubstanciada na ausência de lesividade da utilização de arma caseira para prática de caça na zona rural; ou por
insuficiência probatória
, dada a inexistência de laudo pericial atestar a eficácia e capacidade de disparo.

Caso rechaçada a tese absolutória, pede a aplicação da pena no patamar mínimo legal.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em consonância com o conjunto probatório constante dos autos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira manifesta-se pelo
conhecimento e desprovimento
do presente apelo.

É o relatório.

Sem revisão, por se tratar de crime apenado com detenção.

Intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.

1. Da Almejada Absolvição

A defesa do apelante requer a
absolvição do apelante
em razão da
atipicidade material
da conduta, consubstanciada na ausência de lesividade da utilização de arma caseira para prática de caça na zona rural; ou por
insuficiência probatória
, dada a inexistência de laudo pericial atestar a eficácia e capacidade de disparo.

De pronto se verifica que o argumento esposado não tem procedência, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente.

A
materialidade
resta configurada através da foto ((ID 27587007 - Pág. 6) e do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 27586998 - Pág. 4).

A
autoria delitiva
, por sua vez, encontra-se comprovada pelo depoimento colhidos em Juízo, senão vejamos.

A testemunha Maria Antônia Teixeira da Silva declarou:
“que é companheira do acusado, que estava na residência no dia dos fatos, que estava dentro do quarto com o acusado, que ele pegou uma faca e saiu e não viu o que ocorreu porque ficou dentro do quarto com as crianças, que a faca estava em cima de uma mesinha próxima à porta do quarto, que não sabe se ele sabia se era polícia ao pegar a faca, que ele pegou a faca para ver o que era, não sabia que era polícia, que ele saiu do quarto para ver o que era.”

A testemunha Maiza Passos da Silva declarou:
“que é policial civil, na função de investigadora, que não foi na diligência em si, que estava na delegacia e viu a hora que chegaram que ele estava com o pé alvejado por um disparo, que a prisão foi efetuada por policiais civis, sendo um o Igor, e o Delegado, que não lembra o nome, que o disparo ocorreu pelo fato de ele estar com uma faca, que viu a faca, que Igor filmou e eles trouxeram a faca à Delegacia, mas não sabe se ela foi apreendida.”

A testemunha Igor Rogério Araújo de Sousa declarou:
“que é policial civil, na função de investigador, que foram ao endereço do acusado com o auxílio do Conselho Tutelar para informar o endereço dele, que ao chegar na residência, verbalizou que era polícia, que ele veio com a faca, que deu tiro de advertência, informando que era polícia, mas ele continuou vindo com a faca, então desferiu um tiro que atingiu o pé do acusado, que foram encontradas duas armas na casa do acusado.”

O próprio réu, em seu interrogatório judicial, confessou:
“que estava em sua casa com sua família e, às 05h00, pessoas entraram em sua casa, que acordou atordoado e pegou uma faca com intuito de se defender e à sua família, que não teve a intenção de descumprir a ordem da polícia, apenas estava atordoado e não entendeu bem, que as armas apreendidas eram suas e as utiliza para caça.”

Da leitura dos depoimentos acima transcritos, tem-se que a autoria por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que uma das testemunhas de acusação foi firme em reconhecer que a arma estava em posse do acusado, na ocasião da prisão em flagrante, narrando de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento do fato delituoso.

É cediço que a doutrina e a jurisprudência pátrias majoritárias entendem que o delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido é classificado como crime formal, ou de mera conduta, e de perigo abstrato
. Basta, para a consumação do delito, que o agente possua ou mantenha sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem a devida autorização ou em desacordo com regulamentação legal.

Nesse contexto, a posse de arma de fogo – ainda que artesanal – em residência localizada em zona rural, e mesmo que supostamente para fins de caça, subsume-se de forma integral ao tipo penal previsto na legislação especial. Até porque a defesa sequer comprovou tal alegação.

Da mesma forma e pelo mesmo motivo,
é prescindível, para a consumação do crime, a comprovação de que a arma de fogo está apta para efetuar disparos.

Apenas no caso de restar comprovada, por meio de laudo pericial, a total inaptidão da arma de fogo, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta do réu
, diante da ausência de afetação do bem jurídico relacionado ao crime em tela, qual seja, a incolumidade pública, eis que se está diante do caso de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio.

No entanto, no caso em testilha, as armas apreendidas – duas espingardas artesanais (conforme foto de ID 27587007 - Pág. 6) não foram submetidas à perícia, de modo que prevalece o entendimento de que o crime restou configurado, por ser crime formal, de perigo abstrato.

No mesmo sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente habeas corpus, no qual se alegava nulidade da sentença por cerceamento de defesa, devido à ausência de perícia nos cartuchos deflagrados para demonstrar sua compatibilidade com a arma apreendida.

2. A impetração do habeas corpus visava à desclassificação da conduta para as previstas nos arts. 12 e 14 da Lei n. 10.826/2003, e à aplicação do princípio da insignificância, considerando a mínima ofensividade dos cartuchos deflagrados não periciados.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de perícia técnica em armas e munições apreendidas impede a tipificação do delito previsto no art. 16 da Lei n. 10.826/2003, ou se justifica a desclassificação da conduta e a aplicação do princípio da insignificância.

4. Outra questão é se a supressão da numeração da arma apreendida, constatada por perícia, pode ser desconstituída na via do habeas corpus.

III. Razões de decidir5. O crime de posse irregular de arma de fogo é de perigo abstrato, não exigindo comprovação da potencialidade lesiva do armamento, sendo suficiente o simples porte para a tipificação do delito.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a realização de perícia para atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo não é necessária para a configuração do crime.

7. A desconstituição das conclusões alcançadas pelas instâncias de origem sobre a supressão da numeração da arma demandaria reexame do acervo fático-probatório, inviável na via do habeas corpus.

8. A tese de aplicação do princípio da insignificância não foi examinada pelo Tribunal de origem, pois não foi imputado crime relacionado às munições deflagradas.

IV. Dispositivo e tese9. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. O crime de posse irregular de arma de fogo é de perigo abstrato, dispensando a comprovação da potencialidade lesiva do armamento. 2. A desconstituição de conclusões periciais sobre a supressão de numeração de arma é inviável na via do habeas corpus. 3. A aplicação do princípio da insignificância não se aplica a munições deflagradas sem a correspondente imputação de crime."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.826/2003, art. 16; CPP, art. 3º; CPC, art. 932; RISTJ, art. 34, XI e XX. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AR Esp n. 2.411.534/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2024; STJ, AgRg no HC n. 729.926/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022.

(STJ - AgRg no HC n. 961.281/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025.)

Por conseguinte,
não há que se falar em absolvição do apelante no tocante ao crime do art. 12 da Lei nº 10.826/03.

2. Da Fixação da Pena-Base no Patamar Mínimo Legal

Caso rechaçada a tese absolutória, requer a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

O pleito de redução da pena privativa de liberdade se revela
incabível
, eis que se trata de mero equívoco da defesa.

Analisando-se a sentença de 1º grau, mais especificamente a parte atinente à dosimetria da pena do réu, observa-se que
a pena já fora fixada, pelo magistrado
a quo
, em seu patamar mínimo legal de 01 (um) ano de detenção
, restando, inclusive, definitiva neste patamar.

Por conseguinte,
o único reparo a ser feito na sentença penal condenatória proferida pelo Juízo de 1º grau,
o qual faço de ofício
– eis que não pleiteado pela defesa, porém na consideração de que a pena é matéria de ordem pública – é aquele
relativo à pena de multa, a qual foi fixada ao réu no valor de 24 (vinte e quatro) dias-multa
.

Isto porque é sabido que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, de modo que, se esta última restou definitivamente fixada no patamar mínimo legal, a primeira assim deve ser estabelecida,
pelo que, reduzo-a para o valor definitivo de 10 (dez) dias-multa,
calculados no valor de 1/30 sobre o salário-mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, modificando, DE OFÍCIO, a pena de multa estabelecida ao réu para o valor

de
10 (dez) dias-multa
.

É o voto.

Belém/PA, 21 de agosto de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 01/09/2025